Tribunal: STF
Processo: MS 28000
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-15
Data de publicação: 2013-05-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME SUB JUDICE. SUPERVENIÊNCIA DE APROVAÇÃO DO IMPETRANTE NO CONCURSO SUBSEQUENTE E POSSE NO CARGO (4º CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DA UNIÃO). MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.